Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705952-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: ELAINE APARECIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM DIVISÃO DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FÉ PÚBLICA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS PROVIDOS. 1. Cuida-se de agravo interno e agravo de instrumento, que, por possuírem pedidos substancialmente coincidentes, podem ser julgados conjuntamente. 1.1. A Agravante pleiteia a concessão de tutela de evidência para ser imitida na posse de bem litigioso, sendo que, o Juízo a quo, em decisão anterior antecipatória de tutela, também agravada, concedeu ao Agravado a manutenção na posse do bem. 2. Constam dos autos escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre a Agravante (compradora) e sua falecida irmã (vendedora), bem como escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável entre o Agravado e a vendedora. 2.1. O bem em litígio passou a ser de propriedade exclusiva da vendedora (falecida e ex-companheira do Agravado) quando da divisão dos bens, nos termos da escritura pública da dissolução da união estável. 2.2. Logo, uma vez que a vendedora era a única proprietária do imóvel, não há, a princípio, óbice para a venda do bem à Agravante. 3. De um lado, tem-se as alegações do Agravado, cujo escopo é se manter na posse do imóvel, sob o fundamento de que foi ludibriado em negócio jurídico simulado pela Agravante e pela ex-companheira. 3.1. De outro lado, em favor da Agravante, tem-se as escrituras públicas, sendo uma de dissolução de união estável com divisão de bens e outra de compra e venda de um desses bens, da qual consta a Agravante como compradora. 4. Sopesando a robusteza das provas apresentadas pelas partes, conclui-se que os argumentos tecidos pelo Agravado ainda serão submetidos ao contraditório em outros autos, enquanto que as alegações da Agravante estão amparadas em provas já existentes (escrituras públicas) que, até que se prove o contrário, possuem fé pública e constituem prova plena, nos termos do art. 215 do Código Civil. 5. A Agravante/Reconvinte apresentou provas documentais suficientes dos fatos constitutivos do seu direito e o Agravado/Reconvindo, até a presente fase processual, não apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável, razão pela qual deve ser concedida a tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC. 6. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e providos. Sem honorários recursais. O recorrente alega violação aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 1.211 do Código Civil, sustentando que não cabe o deferimento da posse precária do imóvel à parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 1.211 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Sopesando a robusteza das provas apresentadas pelas partes, conclui-se que os argumentos tecidos pelo Agravado ainda serão submetidos ao contraditório em outros autos, enquanto que as alegações da Agravante estão amparadas em provas já existentes (escrituras públicas) que, até que se prove o contrário, possuem fé pública e constituem prova plena, nos termos do art. 215 do Código Civil.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010